Tribunal: TJSP
Processo: 2157920-37.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Ação Rescisória. Ação demolitória. Alegação de sentença fundada em violação manifesta da lei (art. 966, V, CPC/15) e em erro de fato (art. 966, VIII, CPC/15). Não ocorrência. Questionamento voltado à justiça da decisão, decorrente de interpretação da lei, que não dá ensejo ao pedido rescisório. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.